Tribunal: TJSP
Processo: 1500778-24.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelações. Denúncia que imputou ao acusado a prática dos crimes tipificados no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, por três vezes, em concurso formal (artigo 70 do Código Penal), no artigo 180, "caput", do Código Penal e no artigo 16, "caput", da Lei no 10.826/03, todos em concurso material (artigo 69 do Código Penal). Sentença que condenou o réu pela prática dos

Ementa:
Apelações. Denúncia que imputou ao acusado a prática dos crimes tipificados no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, por três vezes, em concurso formal (artigo 70 do Código Penal), no artigo 180, "caput", do Código Penal e no artigo 16, "caput", da Lei no 10.826/03, todos em concurso material (artigo 69 do Código Penal). Sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo duplamente majorado e receptação dolosa, em concurso material, absolvendo-o da imputação do crime previsto no Estatuto do Desarmamento. Recursos da acusação e da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação do acusado por três delitos: roubo majorado, receptação dolosa e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Inexistência de um quadro de inexigibilidade de conduta diversa em relação ao crime de roubo, enquanto causa excludente da culpabilidade. 3. Presentes as causas de aumento relativas ao emprego de arma e concurso de agentes, no tocante ao crime de roubo. 4. Hipótese de crime único de roubo. 5. A prova do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. 6. Somente existe absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo pelo roubo se os delitos são praticados no mesmo contexto, situação inocorrente na espécie. 7. No tocante à posse de arma de fogo, o delito a se divisar é o previsto no artigo 12, da Lei no 10.826/03. Nos termos da Portaria no 1222/2019, do Comando do Exército, a arma de fogo apreendida é considerada de uso permitido. 8 Sanção que comporta redimensionamento. Apelo do Ministério Público parcialmente provido. Recurso da defesa desacolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500778-24.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
apelado/apelante PAULO HENRIQUE ROCHA DE PAIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: (i)
negaram provimento ao recurso da defesa; (ii) deram parcial provimento ao
recurso do Ministério Público para condenar o acusado Paulo Henrique Rocha
de Paiva, às penas de 9 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 41
dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso no
artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I; artigo 180, "caput",
ambos do Código Penal e artigo 12, da Lei no 10.826/03, nos termos do artigo 69,
do Código Penal. Mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500778-24.2019.8.26.0617 -Voto no 14.956
2
Voto no 14.956.
Apelantes: Ministério Público e Paulo Henrique Rocha de Paiva.
Apelados: Ministério Público e Paulo Henrique Rocha de Paiva.
Comarca: São José dos Campos SP.
Apelações. Denúncia que imputou ao acusado a prática dos
crimes tipificados no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, e
parágrafo 2o-A, inciso I, por três vezes, em concurso formal
(artigo 70 do Código Penal), no artigo 180, “caput”, do
Código Penal e no artigo 16, “caput”, da Lei no 10.826/03,
todos em concurso material (artigo 69 do Código Penal).
Sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de
roubo duplamente majorado e receptação dolosa, em
concurso material, absolvendo-o da imputação do crime
previsto no Estatuto do Desarmamento. Recursos da
acusação e da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para
firmar a condenação do acusado por três delitos: roubo
majorado, receptação dolosa e posse irregular de arma de
fogo de uso permitido. Autoria e materialidade comprovadas.
2.
Inexistência
de
um
quadro
de
inexigibilidade de conduta diversa em relação ao crime de
roubo, enquanto causa excludente da culpabilidade. 3.
Presentes as causas de aumento relativas ao emprego de
arma e concurso de agentes, no tocante ao crime de roubo.
4. Hipótese de crime único de roubo. 5. A prova do dolo no
crime de receptação é essencialmente indiciária, tomando-se
em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente.
6. Somente existe absorção do crime de porte ou posse
ilegal de arma de fogo pelo roubo se os delitos são
praticados no mesmo contexto, situação inocorrente na
espécie. 7. No tocante à posse de arma de fogo, o delito a se
divisar é o previsto no artigo 12, da Lei no 10.826/03. Nos
termos da Portaria no 1222/2019, do Comando do Exército,
a arma de fogo apreendida é considerada de uso permitido.
8 Sanção que comporta redimensionamento. Apelo do
Ministério Público parcialmente provido. Recurso da defesa
desacolhido.
1. A sentença, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a ação para: (1) condenar PAULO
HENRIQUE ROCHA DE PAIVA às penas de: (a) 8 anos, 10 meses e
10 dias de reclusão, além do pagamento de 21 dias-multa, como incurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500778-24.2019.8.26.0617 -Voto no 14.956
3
uma única vez, no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A,
inciso I, do Código Penal e (b) 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-
multa, como incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal,
totalizando a sanção em 9 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de 31 dias-multa, no valor
unitário correspondente ao mínimo legal, nos termos do artigo 69, do
Código Penal; (2) absolvê-lo da imputação referente ao crime previsto
no artigo 16, “caput”, da Lei no 10.826/03 (fls. 276/284).
Apelaram as partes.
O Ministério Público requer: (a) a condenação
do réu também pelo delito previsto no Estatuto do Desarmamento,
conforme denúncia; (b) reconhecimento do concurso formal entre três
crimes de roubo majorado (fls. 289/297).
Por sua vez, pleiteia a defesa a absolvição em
relação aos delitos de roubo e receptação, nos termos do artigo 386,
inciso IV, do Código de Processo Penal, alegando inexigibilidade de
conduta diversa em relação ao crime de roubo. Subsidiariamente, colima
a fixação da sanção no mínimo legal (fls. 335/345).
Processados os recursos, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo: (i) provimento do apelo ministerial
e (ii) desacolhimento do recurso defensivo (fls. 362/370).
É o relatório.
2. Vinga, em parte, o apelo do Ministério
Público. Não prospera a irresignação defensiva. Na linha do que segue.
3. Segundo a denúncia, em apertada síntese,
PAULO HENRIQUE ROCHA DE PAIVA:
(i) no dia 29 de abril de 2019, por volta das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500778-24.2019.8.26.0617 -Voto no 14.956
4
6h40min, na Rua Lupus, numeral 164, Jardim da Granja, na Cidade e
Comarca de São José dos Campos, agindo em concurso e com
identidade de propósitos com outras duas pessoas não identificadas,
subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, 2 veículos (Hyundai/HB20, de placas GGD
6119, e Honda/Civic, de placas FBB1759), 1 televisão de 60 polegadas,
3 celulares e a quantia de R$300,00 em dinheiro, pertencentes às vítimas
Marcos Vinícius de Lima Cruz, Audacil Soares da Cruz e Idemara de
Lima Soares;
(ii) entre os dias 5 de março e 3 de maio de
2019, na Cidade e Comarca de São José dos Campos, adquiriu e
recebeu, em proveito próprio, 1 aparelho celular Samsung, modelo J4,
IMEI 354405101101833, de propriedade de Hagata Mariana Ribeiro de
Almeida, ciente de que se tratava de produto de crime;
(iii) no dia 3 de maio de 2019, por volta das
15h00, na Rua Edward Wilson Kimbask, numeral 286, Jardim São
Vicente, na Cidade e Comarca de São José dos Campos, possuía e
guardava arma de fogo de uso restrito, anteriormente por ele adquirida,
bem como munições, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Diante disso, foi denunciado como incurso no
artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, por três
vezes, em concurso formal (artigo 70 do Código Penal), no artigo 180,
“caput”, do Código Penal, e no artigo 16, “caput”, da Lei no 10.826/03,
todos em concurso material (artigo 69 do Código Penal).
4. Evidenciada a responsabilidade penal do
apelante, pelos três delitos: roubo, receptação dolosa e posse ilegal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500778-24.2019.8.26.0617 -Voto no 14.956
5
arma de fogo de uso restrito.
5. DO CRIME DE ROUBO
A materialidade do delito acha-se positivada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls.
10/14), autos de exibição e apreensão (fls. 21; 22/23), laudo pericial no
veículo (fls. 165/167), bem como pela prova oral.
Por sua vez, certa a autoria.
As vítimas, na essência, confirmaram a
imputação.
Marcos Vinícius de Lima Cruz, Audacil
Soares da Cruz e Idemara de Lima Soares, na fase policial (fls. 04/06)
e em juízo (fls. 207 e 239 mídias audiovisuais), declararam que o
acusado Paulo Henrique Rocha de Paiva, na companhia de mais outros 2
indivíduos, no dia dos fatos (29.04.2019), mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto na
residência dos declarantes. Esclareceram que um dos roubadores
permaneceu do lado externo da casa, no interior do veículo Jetta, cor
cinza escuro, o qual foi apreendido pela polícia, na data de 03.05.2019.
Os outros dois assaltantes, para ingressar na casa, fizeram se passar por
policiais civis do 6o Distrito Policial de São José dos Campos. Pularam o
portão do imóvel e começaram a arrombar a porta, gritando que era
“polícia”. Disseram que estavam na posse de mandando de busca e
apreensão domiciliar e que iriam adentrar, de qualquer forma, na
residência dos declarantes para dar cumprimento. Diante disso, foi-lhes
franqueada a entrada. Em seguida, questionaram as vítimas acerca da
existência de armas, dinheiro, joias e passaram a exigir tais objetos.
Todas as três vítimas foram conduzidas para um quarto da casa, onde os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500778-24.2019.8.26.0617 -Voto no 14.956
6
assaltantes determinaram que ficassem à espera de uma alegada viatura
policial que viria buscá-las. Desse modo, foram subtraídos vários
pertences das vítimas: 2 veículos (Hyundai/HB20, placas GGD 6119 e
Honda/Civic, placas FBB1759), 1 televisão de 60 polegadas, 3 celulares,
1 notebook e a quantia de R$300,00 em dinheiro. Após o assalto,
procederam ao registro dos fatos na delegacia. Sofreram prejuízo de
cerca de uns R$10.000,00, salientando que os veículos estavam
segurados e que somente a televisão foi recuperada, pois foi apreendida
na residência do réu. A ação criminosa durou cerca de meia hora.
Em solo policial (fls. 04/06), todas as vítimas
reconheceram, pessoalmente e sem sombra de dúvidas, o acusado Paulo
Henrique Rocha de Paiva como um dos autores do roubo, o qual portava
uma arma de fogo. Além disso, reconheceram também o veículo e a
arma de fogo utilizados na consecução do roubo; bem como a televisão
subtraída que foi localizada na residência do acusado.
Na fase judicial (fls. 178 mídia audiovisual),
o reconhecimento do acusado se replicou, com segurança, pelas vítimas
Marcos Vinícius e Audacil. A outra vítima não foi ouvida em juízo.
Mas há mais a inculpar o réu.
Segundo se depreende dos relatos dos policiais
civis Clovis Donizetti Pereira da Silva e Leonardo Henrique
Rodrigues de Melo, colhidos no curso da persecução penal (fls. 02/03 e
207 mídia audiovisual), após a lavratura do RDO 1112/2019 referente
ao roubo em tela, iniciaram-se as investigações no intuito de elucidar o
ato criminoso, apurando-se que o veículo VW Jetta, de placas EYJ-7353,
havia sido utilizado em tal crime (visualizado por câmeras de segurança
locais). No dia 03.05.2019, tomaram conhecimento do local onde estaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500778-24.2019.8.26.0617 -Voto no 14.956
7
estacionado tal carro, ou seja, em uma garagem de uma residência.
Rumaram para tal casa: em frente ao imóvel supracitado, foi feito
contato com o acusado Paulo Henrique Rocha de Paiva, o qual, ciente
dos fatos, franqueou a entrada policial e disse ser o proprietário do
veículo VW Jetta, de placas EYJ-7353. Questionado acerca de algo
ilícito no interior da residência, Paulo Henrique informou que possuía
uma pistola de calibre 9mm, de uso restrito, municiada com 14
munições. O acusado apontou o local onde guardava: interior de um
sofá. Além disso, foi encontrada uma munição de calibre 38 em uma
gaveta. Em seguida, o réu admitiu que havia participado do roubo
registrado no boletim de ocorrência 1112/2019, mas não quis citar os
nomes dos outros participantes do crime. Sobre a televisão arrolada nos
autos, Paulo Henrique disse que era de sua propriedade e que havia
adquirido um dia antes, sendo que não era produto de roubo. Na posse
do réu, havia a quantia de R$ 500,00 que não soube informar a
procedência. Quanto ao telefone celular na posse do acusado, disse que
era de sua propriedade. Porém, ao consultar o respectivo IMEI,
constatou-se que era produto de roubo (RDO 576/2019). Afirmaram que
as vítimas reconheceram, sem sombra de dúvidas, Paulo Henrique como
autor do roubo.
A circunstância de serem agentes públicos não
os torna suspeitos, mostrando-se inadmissível estabelecer-se um juízo
antecipado e genérico sobre o depoimento de policiais civis, de sorte a
reduzir-lhe, a priori, o poder de convencimento. Com efeito, “o valor
do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-
se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500778-24.2019.8.26.0617 -Voto no 14.956
8
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever
de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar
tal como
ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (STF, HC no 73.518 SP, Rel. Ministro Celso
de Mello).
No caso vertente, nada há nos autos a sugerir
que os policiais teriam mentido. Não se entrevê motivo para que fossem
acusar falsamente o réu.
Convém lembrar que a apreensão do bem
subtraído em poder do agente constitui, mercê das regras de experiência
comum, um poderoso indício de autoria. Bem por isso, fala-se que o
fato enseja uma inversão do ônus da prova, no sentido de reclamar do
suspeito, a fim de escusar-se, a apresentação de uma justificativa
plausível (TACRIM-SP; Apelação, rel. Renato Nalini. 04.11.1996,
RT 739/627; Apelação, rel. Rulli Junior, j. 25.03.2999, RJD 43/253;
Apelação, rel. Osni de Souza, j. 27.08.1998, RJTACRIM 41/235;
Apelação, rel. Xavier de Aquino, j. 04.11.1196, RJTACRIM 33/218;
Apelação, rel. Nogueira Filho, RJD 24/230; Apelação, rel. Damião
Cogan, RT 711/336, “apud” Alberto Silva Franco e outros, Código
Penal e sua Interpretação, Doutrina e Jurisprudência, RT, 8a edição. CD).
Cuida-se, sem dúvida, de um manancial
bastante robusto em prol da pretensão acusatória.
Não bastasse tudo isso, após o silêncio na fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500778-24.2019.8.26.0617 -Voto no 14.956
9
policial (fls. 08), o acusado, perante o juízo (fls. 239
mídia
audiovisual), confessou a prática do roubo, mas alegou que foi
envolvido no crime por um agiota. Disse que exercia trabalho
temporário de soldador e ficou desempregado, o que fez com que
contraísse empréstimo, no valor de R$7.000,00, junto a um agiota.
Alegou que recebeu ameaças do referido agiota por conta de sua dívida.
O agiota não disse para o interrogando que seria realizado roubo em
residência, mas, sim, uma cobrança de dívida, ficando combinado entre
eles que, assim que o devedor saísse da casa, o interrogando deveria
cobrar o valor devido. Declarou que, acompanhado de um terceiro,
conhecido por “Dread”, foi até a casa da vítima, local em que “Dread”
os apresentou como policiais (“Dread” e o interrogando). Afirmou que
sua função seria apenas procurar o dinheiro, sendo que, no curso da ação
delitiva, percebeu que se tratava de um roubo. Disse que o agiota pediu
que ambos (“Dread” e o interrogando) pegassem os veículos. Confirmou
a subtração da televisão, dos celulares e de um notebook e aduziu que a
televisão, que foi localizada em sua residência, não era a subtraída da
casa. Confirmou, ainda, que a arma de fogo encontrada em sua casa foi a
utilizada no crime. Alegou que não ficou com qualquer bem produto do
roubo.
Mas a história contada pelo réu de como se
envolveu no roubo não convence. Nada verossímil mercê das regras de
experiência comum, acha-se, de resto, despida de apoio mais denso nos
autos.
E, neste passo, não impressiona, enquanto dado
a escusar o réu, os relatos judiciais das testemunhas arroladas pela defesa
(fls. 207 mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500778-24.2019.8.26.0617 -Voto no 14.956
10
Franciele Cristina Veloso Raimundo (ex-
esposa do réu), Isabel Cristina Silva Rocha de Paiva (mãe do acusado)
e Paulo Carneiro de Paiva (pai do acusado), declararam que não
presenciaram os fatos (não tendo conhecimento se o acusado praticou ou
não o roubo) e teceram apenas considerações pessoais positivas acerca
de Paulo Henrique. A genitora do acusado até fez menção ao fato de que
Paulo Henrique, depois do roubo, comentou que estava devendo para
um agiota e que estava endividado, o que a declarante desconhecia até
então. Confirmaram que o acusado possuía um veículo VW Jetta, de
placas EYJ-7353.
Trata-se de relatos inaptos para solapar a
pretensão acusatória.
Nessa trilha, a tese defensiva de que inexigível
conduta diversa do réu em razão de dívida que tinha perante um
suposto agiota, sendo o roubo a única conduta possível para saldá-la
não pode ser admitida como fundamento para sua absolvição. Isto
porque não se fez prova desta situação, cabendo salientar que o ônus
era da defesa (ao menos de um quadro de verossimilhança), na
dicção do artigo 156, do Código de Processo Penal (cfr. JOSÉ
FREDERICO MARQUES, Elementos de Direito Processual Penal,
Bookseller, vol. II, 1997, pág. 266; DAMÁSIO DE JESUS, Código de
Processo Penal Anotado, Saraiva, 14a edição, pág. 142; JULIO
FABBRINI MIRABETE, Processo Penal, Atlas, 1998, pág. 264).
Na realidade, ainda que fosse verdadeira a
suposta ameaça do agiota, tinha o apelante de se valer dos meios
adequados para repelir a ação (como a tutela policial e judicial), de sorte
que a prática criminosa avultou sem dúvida como uma conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500778-24.2019.8.26.0617 -Voto no 14.956
11
reprovável penalmente.
Certo que entre as situações que excluem a
culpabilidade acha-se a inexigibilidade de conduta diversa. Traduz a
ideia de que inexiste ilícito penal quanto, sob determinadas
circunstâncias, tomando-se como parâmetro aquilo que é revelado pela
experiência humana e à luz dos princípios éticos que informam o grupo
social, não era exigível do autor comportamento diverso. Cuida-se de
um verdadeiro princípio a informar a matéria, de sorte que se admite a
exclusão da culpabilidade até mesmo em hipóteses não previstas
expressamente lei. Fala-se em causas supra legais de exclusão da
culpabilidade (FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO, Princípios Básicos
de Direito Penal, Saraiva, 5a edição, pág. 328; DAMÁSIO DE JESUS,
Direito Penal, 1o volume, Parte Geral, Saraiva, 28a edição, págs.
483/484).
Mas, à luz deste quadro, conforme já gizado,
não se pode ter como não censurável, do ponto de vista ético-jurídico, a
conduta de o acusado praticar o roubo na residência, de posse de arma
de fogo, participando da subtração dos bens das vítimas, mesmo que
estivesse em dívida com o agiota, sob ameaça deste (admitindo-se o fato
apenas para fins de argumentação).
Nesse sentido, o conjunto probatório descortina
que o apelante Paulo Henrique e mais dois indivíduos não identificados,
agindo em concurso, mediante grave ameaça contra as vítimas Marcos
Vinícius, Audacil e Idemara, subtraíram, em proveito comum, bens das
vítimas, num agir que se qualifica penalmente como crime de roubo.
Bem decretada, pois, a condenação.
5.1. E se trata de roubo majorado pelo emprego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500778-24.2019.8.26.0617 -Voto no 14.956
12
de arma e concurso de agentes, tal como se verte da prova produzida.
Bem definido, ante o que se expendeu, que o
crime foi praticado pelo acusado e outros dois comparsas, despontando
manifesto o liame subjetivo entre eles.
Outrossim, firmes as vítimas quanto ao
emprego de arma de fogo. E, no caso em espécie, não se divisa nenhum
dado concreto a colocar em xeque a assertiva dos ofendidos. Aliás, as
regras de experiência comum jogam em favor da acusação, porquanto,
dada a dinâmica dos fatos e as circunstâncias que envolveram a
subtração, difícil imaginar que a execução do delito prescindisse de
arma, a fim de inibir a reação das vítimas e atemorizá-las.
Nesse passo, cabe destacar que, dias depois dos
fatos, o acusado foi detido em sua residência, sendo localizada uma arma
de fogo de uso restrito no interior de seu imóvel. Tal arma foi
apreendida, periciada (fls. 178/170) e foi apontada pelas três vítimas
como a utilizada na consecução do roubo.
5.2. Trata-se de crime único, faltando razão ao
órgão acusatório ao proclamar a configuração de três roubos em
concurso formal.
Deveras, os bens subtraídos estavam no interior
da residência, sendo que as vítimas pertenciam à mesma família, ou seja,
eram filho, pai e mãe.
Além disso, ao que se depreende dos autos,
foram subtraídos bens tanto da residência quanto dos familiares, mas não
restou explicitado quem eram os proprietários e/ou possuidores dos
respectivos bens.
Não demonstrado, a contento, a violação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500778-24.2019.8.26.0617 -Voto no 14.956
13
patrimônios diversos, há de se ficar com o crime único solução mais
favorável ao réu.
6. DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
Também é o caso de condenação.
Finda a persecução penal, bem definido nos
autos que o aparelho celular Samsung, modelo J4, IMEI
354405101101833, de propriedade de Hagata Mariana Ribeiro de
Almeida, foi produto de crime (fls. 02/03; 07; 207 mídia audiovisual).
E, outrossim, indisputável que o acusado foi
surpreendido na posse do bem subtraído, o qual havia adquirido.
Conforme já exposto, os policiais civis Clovis
Donizetti Pereira da Silva e Leonardo Henrique Rodrigues de Melo,
no curso da persecução penal (fls. 02/03 e 207 mídia audiovisual),
declararam que, na casa do acusado, foi localizado um telefone celular, o
qual o réu afirmou ser de sua propriedade. Contudo, ao consultar o
respectivo IMEI, constatou-se que era produto de roubo do RDO
576/2019.
Certo que o réu, após o silêncio na fase
inquisitiva (fls. 08), conquanto não tenha negado que estava na posse do
bem, em juízo (fls. 239 mídia audiovisual) repeliu a imputação. Disse
que ignorava a origem espúria do aparelho celular. Explicou que
adquiriu o celular, por meio da OLX, pagando o preço de R$200,00,
alegando que a tela do aparelho estava danificada.
Mas a acenada boa fé não vinga.
Com efeito, a negativa do réu quanto à ciência
da origem espúria do aparelho celular não convence. Pouco verossímil
mercê das regras de experiência comum, acha-se escoteira nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500778-24.2019.8.26.0617 -Voto no 14.956
14
O acusado não apresentou qualquer documento
relativo ao bem adquirido, como nota fiscal ou outro documento do site
referido (OLX), nem explicação plausível que conferisse legitimidade à
posse.
Fatores que, somados à natureza do bem,
desnudam o dolo do réu, no sentido de que sabia que o bem era produto
de crime.
Deveras, no caso de receptação dolosa, a
presença do elemento subjetivo ciência da origem ilícita do bem
pode derivar “de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do
comportamento ab externo, do modus operandi” do agente, porquanto
“não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva” (TACRIM-
SP, RJDTACrim 35/286, rel. José Habice. Na mesma linha,
TACRIM-SP RJTACrim 30/63, rel. Barbosa de Almeida, apud
Alberto Silva Franco e outros, Código Penal e Sua Interpretação
Jurisprudencial, RT, vol. 2, Parte Especial, 7a edição, pág. 2.960). Vale
dizer, admite-se que o conhecimento, por parte do agente, da
procedência espúria do bem venha a ser demonstrado por indícios (cfr.
jurisprudência mencionada por JULIO FABBRINI MIRABETE,
Código Penal Interpretado, Atlas, 5a edição, págs. 1670/1671).
Diante
desse
quadro,
acertada,
pois,
a
condenação, eis que a conduta do réu se subsume ao suporte fático
estampado no artigo 180, “caput”, do Código Penal.
7. DO CRIME PREVISTO NO ESTATUTO
DO DESARMAMENTO
Diferentemente do deliberado na sentença o
acusado há de responder também pelo delito, ainda que não nos exatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500778-24.2019.8.26.0617 -Voto no 14.956
15
termos postos na sentença.
A materialidade acha-se positivada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 10/14), auto de
exibição e apreensão (fls. 22/23) e laudo pericial realizado na arma de
fogo e nos cartuchos (fls. 168/170), o qual revelou que a pistola semi-
automática, marca Taurus, com número de série TKN77965 e calibre
nominal 9 mm, acompanhada de 14 cartuchos íntegros calibre 9 mm e 1
cartucho íntegro calibre 38 SPL, se mostrava apta à realização de
disparo, sendo apresentado resultado positivo na pesquisa de resíduos de
combustão de pólvora.
Por sua vez, certa a autoria.
Conforme já exposto, em seguros depoimentos
apresentados durante a persecução penal, os policiais civis Clovis
Donizetti Pereira da Silva e Leonardo Henrique Rodrigues de Melo,
no curso da persecução penal (fls. 02/03 e 207 mídia audiovisual),
confirmaram, na sua essência, a imputação, declarando que o réu estava
na posse da referida arma de fogo e dos cartuchos, no momento da
abordagem no interior de sua residência.
Fato que o próprio réu admitiu perante o juízo
(fls. 239 mídia audiovisual), alegando ter sido a arma de fogo utilizada
para o cometimento do roubo.
Nesta ordem de ideias, o conjunto probatório
descortina que o acusado Paulo Henrique possuía arma de fogo, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
No entanto, nos termos da Portaria no
1222/2019, do Comando do Exército, de 12.08.2019, a arma apreendida
(assim como as munições) passou a ser considerada de uso permitido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500778-24.2019.8.26.0617 -Voto no 14.956
16
regra que se aplica ao caso vertente a título de lei penal mais favorável
(artigo 5o, XL, da CF). Pelo que o crime a se divisar é o estampado no
artigo 12, da Lei no 10.826/03.
Não há que se falar em concurso aparente de
normas entre o crime de roubo e o previsto no Estatuto do
Desarmamento. Ainda que a arma de fogo seja a mesma utilizada para a
consecução das subtrações, anote-se que foi apreendida num quadro
fático diverso do delito patrimonial (de tempo e de espaço), de modo
que não pode ser absorvido pelo roubo.
Oportuno salientar que somente se pode falar
em concurso aparente de normas se o porte ou a posse da arma de fogo
ocorre no mesmo contexto do roubo (STJ, HC no 371.692, rel. Min.
Felix Fischer; HC no 155.062, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; HC
no 138.530, rel. Min. Felix Fischer).
Portanto, de rigor a condenação do réu também
por este delito.
8. Tendo em conta que os três crimes não são
da mesma espécie, aplica-se a regra do concurso material (art. 69, CP).
9. Diante do que se expendeu, a sanção
comporta alteração.
As penas-base foram fixadas (quanto ao roubo
e receptação) no mínimo legal, o que também deve acontecer quanto ao
delito previsto no Estatuto do Desarmamento: (a) 4 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa (para o crime de roubo); (b) 1 ano de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa (para o crime de receptação); (c)
1 ano de detenção e pagamento de 10 dias-multa (para o crime de posse
irregular de arma de fogo de uso permitido).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500778-24.2019.8.26.0617 -Voto no 14.956
17
Na segunda fase, ainda que se queira divisar a
circunstância atenuante da confissão em relação aos crimes de roubo e
de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, não é o caso de
alteração da reprimenda, tendo em vista que a circunstância atenuante
não tem o condão de ensejar a diminuição da pena para aquém do
mínimo legal, nos termos da Súmula no 231, do Superior Tribunal de
Justiça. Entendimento este também prestigiado pelo Supremo
Tribunal Federal (HC no 124.954, rel. Min. Dias Toffoli; RE no
597.270-QO-RG, rel. Min. Cezar Peluso; RHC no 118.996, rel. Min.
Ricardo Lewandowski; HC no 109.538, rel. Min. Rosa Weber; HC no
94.365, rel. Min. Menezes Direito; HC no 93.821, rel. Min. Cármen
Lúcia; HC no 70.883, rel. Min. Celso de Mello). Assente-se ser firme a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “no sentido de que, ao
contrário do que ocorre com as causas de diminuição, as
circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do
mínimo legal” (STF, HC 99.406/RS, Relatora Min. ELLEN
GRACIE).
Com relação ao delito de receptação, ausentes
circunstâncias agravantes e atenuantes aptas a alterar a pena de partida.
Na terceira fase, a r. sentença procedeu a dois
aumentos de pena, à luz da sistemática estabelecida pela Lei no
13.654/18, em relação ao roubo: (a) num primeiro momento, elevou a
reprimenda em 1/3, em razão do concurso do agentes (artigo 157,
parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal); (b) na sequência, incrementou
a sanção em 2/3, diante do emprego de arma de fogo (artigo 157,
parágrafo 2o-A, do Código Penal), o que redundaria na sanção de 8 anos,
10 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 21 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500778-24.2019.8.26.0617 -Voto no 14.956
18
Todavia, a r. sentença fixou a pena final do roubo em 8 anos, 10 meses e
10 dias de reclusão, além do pagamento de 21 dias-multa, o que não
pode ser modificado por ausência de recurso acusatório.
Na derradeira fase, ausentes causas de aumento
e de diminuição para os delitos de receptação e de posse ilegal de arma
de fogo de uso restrito.
Desse modo, as penas são de: (a) 8 anos, 10
meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 21 dias-multa (para o crime
de roubo); (b) 1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa (para o
crime de receptação); (c) 1 ano de detenção e pagamento de 10 dias-
multa (para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso
permitido).
Verdade que a lei prevê a possibilidade de o
juiz, no caso de concurso de causas de aumento de pena previstas na
parte especial, limitar-se a um só aumento aplicando aquela causa que
mais aumente a reprimenda (artigo 68, parágrafo único, do Código
Penal). Não se cuida, tal como se infere da própria dicção legal, de uma
regra obrigatória: o magistrado, analisando as circunstâncias do caso
pode ou não deliberar pelo único aumento. Trata-se de uma opção que o
legislador deu ao juiz. Em outras palavras, não há um direito do réu de
que, no caso de cumulação de causas de aumento de pena, seja aplicado
apenas um aumento.
Com efeito, o crime foi praticado com invasão
de domicílio, por três agentes, tendo por objeto bens de elevado valor
patrimonial. Circunstâncias concretas a traduzir um elevado desvalor
da conduta, de sorte a justificar o duplo aumento.
O valor do dia-multa para o crime estampado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500778-24.2019.8.26.0617 -Voto no 14.956
19
no Estatuto do Desarmamento também fica estabelecido no mínimo
legal, diante da ausência de dados que permitam solução diversa.
Aplicado o concurso material, nos termos do
artigo 69, do Código Penal, a soma das penas resulta em 9 anos, 10
meses e 10 dias de reclusão, 1 ano de detenção e pagamento de 41 dias-
multa.
Por sua vez, o regime inicial da pena privativa
de liberdade não pode ser outro senão o fechado, diante da própria
quantidade da pena e das circunstâncias concretas acima referidas
(roubo praticado por três pessoas, com emprego de arma de fogo com
invasão de domicílio, tendo por objeto bens de elevado valor) a denotar
um elevado grau de reprovabilidade da conduta, no tocante aos crimes
de roubo e receptação, a impor o regime mais gravoso, sem o que não
haveria suficiente reprovação e prevenção do delito.
Quanto ao delito de posse irregular de arma de
fogo de uso permito, o regime inicial há se ser o semiaberto, porquanto
se cuida de delito apenado com detenção contexto que não permite
regime mais brando.
Com efeito, “a fixação do regime inicial de
cumprimento de pena não está atrelada, de modo absoluto, ao
quantum da sanção corporal aplicada. Desde de que o faça em
decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a
impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado
nas alíneas do § 2o do art. 33 do Código Penal. Inteligência da
Súmula 719/STF” (STF, HC no 130.205, rel. Min. Alexandre de
Moraes).
10. Ante o exposto: (i) nego provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500778-24.2019.8.26.0617 -Voto no 14.956
20
recurso da defesa; (ii) dou parcial provimento ao recurso do
Ministério Público para condenar o acusado Paulo Henrique Rocha
de Paiva, às penas de 9 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, 1 ano de detenção, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 41 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, como incurso no artigo 157,
parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I; artigo 180 “caput”,
ambos do Código Penal e artigo 12, da Lei no 10.826/03, nos termos
do artigo 69, do Código Penal. Mantida, no mais, a r. sentença.

LAERTE MARRONE
Relator